Tribunal: TJSP
Processo: 2216587-16.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal. Peticionário condenado por tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Apresentação de novas provas. Relato de suposto autor do crime, em sede de justificação.

Palavra de IGOR (ouvido em justificação) que não desnatura o relato sério e acobertado pela fé-pública dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais avistaram CRISTIANO apossando-se das drogas e

Ementa:

Revisão Criminal. Peticionário condenado por tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Apresentação de novas provas. Relato de suposto autor do crime, em sede de justificação.

Palavra de IGOR (ouvido em justificação) que não desnatura o relato sério e acobertado pela fé-pública dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais avistaram CRISTIANO apossando-se das drogas e dispensando-as quando da fuga policial.

Revisão criminal improcedente.